Tribunal: CARF
Processo: 10314.724947/2014-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.724947/2014-33
ACÓRDÃO
1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDITORA PESQUISA E INDÚSTRIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA AFASTADA
DE FORMA DEFINITIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. FALTA DE INTERESSE E DE
LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário interposto contra decisão de 1a
instância que declara intempestiva impugnação de responsável tributário,
mas o excluí, de forma definitiva, do polo passivo de lançamento
destinado, apenas, à redução de prejuízo fiscal e de base negativa da CSLL.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso
Voluntário.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa - Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
2
RELATÓRIO
Branca Comercial e Empreendimentos Ltda (responsável tributária), já qualificada
nos autos, recorre de decisão proferida pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Belo Horizonte/MG que, por unanimidade de votos, conheceu PARCIALMENTE das
impugnações e julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE as impugnações conhecidas, interpostas
contra lançamento formalizado em 15/08/2014, reduzindo prejuízo fiscal em R$ 16.896.269,89 e
base de cálculo negativa da CSLL em R$ 14.946.920,72.
Consta da decisão recorrida o seguinte relato:
Lançamentos
Contra a contribuinte acima qualificada foram lavrados os Autos de Infração de
fls. 336 a 350, que alteraram o Lucro líquido declarado de (- R$ 16.823.863,88)
para (- R$ 1.577.312,92) além da Base de Cálculo da CSLL de (- R$ 16.823.863,88)
para (- R$ 16.779.572,33).
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal - IRPJ”, às fls. 338 a
340, a Autora do feito registrou as seguintes infrações: Despesas não necessárias;
Despesas não comprovadas; Provisões não dedutíveis; Contribuições e Doações
indedutíveis; Despesas indedutíveis (Brindes); Despesas Financeiras não
comprovadas; e Redução indevida do Lucro Real causada por postergação de
custos ou despesas.
Responsabilização Solidária
O Sr. Annibal Haddad, CPF 030.138.398-72, e as pessoas jurídicas GAP - Third
Party Assets & Liabilities Administration LLC, CNPJ 07.180.272/0001-60, e Branca
Comercial e Empreendimentos Ltda, CNPJ 46.701.561/0001-19, foram incluídas
no pólo passivo, elencadas como responsáveis solidários por excesso de poderes,
infração de lei, Contrato Social ou Estatuto.
Termo de Verificação Fiscal
Os procedimentos e verificações realizados no curso da ação fiscal, bem como as
conclusões que dela resultaram, estão relatados no “Termo de Verificação Fiscal
01” de fls. 323 a 335, que inicia, no item "I - Dos Fatos", onde a autora do feito
apresenta histórico do procedimento fiscal.
Na sequência, item "II - Do Direito", discorre sobre as glosas efetuadas ao longo
do procedimento fiscal:
Conta 4.1.301.029 - Combustíveis - Valor R$ 1.036.094,56
Informa que a empresa possui apenas 1 (um) veículo e apresentou em sua
contabilidade um gasto com combustíveis no valor de R$ 1.036.094,56.
Solicitou por amostragem notas fiscais dos postos onde foi adquirido o
combustível e, após análise destas e demais documentos fiscais concluiu que o
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
3
sujeito passivo não conseguiu demonstrar que as despesas contabilizadas com
combustíveis foram feitas em proveito do negócio da sociedade empresarial e tão
pouco se há uma obrigação contratual de responder por elas; trata-se de despesa
não dedutível para fins do imposto de renda, conforme artigo 249, inciso I,
combinado com o artigo 299 do RIR/99.
Conta 4.1.301.007 - Confraternizações - Valor R$ 3.940,80
Informa que tal despesa não guarda relação com a atividade fim da empresa e tão
pouco é necessária para a produção de resultados.
Esclarece que tais despesas podem ser feitas com recursos da empresa mas
devem ser reconhecidas como liberalidades do administrador e, em assim sendo,
lançadas na apuração do Lucro real, conforme artigo 249 do RIR/99.
Conta 4.1.301.004 - Brindes - Valor R$ 37.494,00
Informa que as despesas com brindes não são, segundo o artigo 13 da Lei no
9.249/1995 e artigo 249, parágrafo único, inciso VIII do RIR/99, dedutíveis para
fim de apuração do Lucro Real e da base de cálculo da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido.
Conta 4.1.301.049 - Veículos - Valor R$ 45.596,29
Informa que encontram-se contabilizados serviços de manutenção de veículos de
várias pessoas físicas; além de constar pagamentos de parcelas relativas a um
veículo Pajero TR4, que não pertence a empresa, motivo pelo qual o valor de R$
45.596,29 será adicionado ao Lucro Líquido na apuração do Lucro Real;
Honorários e serviços prestados por Pessoas Jurídicas
Paulo Pelli Advogados Associados - Valor R$ 385.173,47
Informa que o contrato com tal escritório inclui como tomadores de serviço tanto
a contribuinte como o espólio do sr. Annibal Haddad (sócio e administrador da
contribuinte). Que segundo o princípio da entidade, a empresa não se confunde
com os sócios. Considerando não ser possível saber o verdadeiro beneficiário dos
serviços cujos honorários foram pagos pelo sujeito passivo, adicionou ao Lucro
Líquido para a apuração do Lucro real 50% do total das despesas informadas nesta
rubrica.
AG Freires Serviços LTDA - Valor R$ 1.849.349,17
Informa que na relação de notas fiscais emitidas pela AG Freires Serviços ltda, é
possível inferir que há inúmeras notas sequenciais. Em razão disto, adicionou todo
o valor ao Lucro Líquido na apuração do Lucro Real.
Conta 4.1.301.057 - clientes inadimplentes - Valor R$ 1.385.596,64
Informa que tal valor se constitui uma provisão. Que o disposto no artigo 13 da Lei
no 9.249/1995 prescreve que devem ser adicionados ao Lucro líquido para
apuração do Lucro Real e para a base de cálculo negativa da Contribuição Social
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
4
de todas as provisões, exceto as constituídas para pagamento de férias e décimo-
terceiro salário.
Aparecida Donizete Franco - Valor R$ 1.504.127,64
Informa que não foram apresentados documentos, contratos ou comprovantes
relativos aos pagamentos efetuados a Aparecida Donizete Franco, razão pela qual
adicionou o valor de R$ 1.504.127,64 ao Lucro Líquido na apuração do Lucro Real.
Marcruz Serviços de Informática ME - Valor R$ 198.517,30
Informa que foi encontrado uma Nota Fiscal de número 000010, emitida em
13/12/2010, no valor de R$ 198.517,30. Entretanto, nesta data, a empresa não
possuía CNPJ; o recibo de entrega do mesmo, cujo número é 10.461.984/0001-61,
só foi emitido pela RFB em 17/12/2010.
Não foi apresentado contrato pertinente aos serviços prestados, nem
discriminação dos mesmos, razão pela qual o montante foi glosado e adicionado
ao lucro líquido para apuração do lucro Real.
Didot Desing Gráfico Ltda - Valor R$ 614.628,73
Informa que não foram apresentados contratos, notas fiscais ou qualquer outro
documento pertinente aos serviços prestados, nem discriminação dos mesmos,
razão pela qual o montante foi glosado e adicionado ao lucro líquido para
apuração do lucro Real.
Doações - Valor R$ 6.795,55
Informa que esta despesa não guarda relação com a atividade fim da empresa e
tão pouco é necessária para a produção de resultados.
Esclarece que tais despesas podem ser feitas com recursos da empresa mas
devem ser reconhecidas como liberalidades do administrador e, em assim sendo,
lançadas na apuração do Lucro real, conforme artigo 249 do RIR/99.
Aparecida Don. Rod. Franco Ltda - Valor R$ 178.681,47
Informa que não foram apresentados contratos, notas fiscais ou qualquer outro
documento pertinente aos serviços prestados, nem discriminação dos mesmos,
razão pela qual o montante foi glosado e adicionado ao lucro líquido para
apuração do lucro Real.
Despesas com viagens - Valor R$ 72.218,16
Informa que foram desconsideradas as notas fiscais relativas à empresa
Riopretense de Hotéis e Turismo Ltda, CNPJ 47.528.955/0001-80, em razão das
mesmas indicarem apenas o valor total, não especificando, em nenhuma das
mesmas, os serviços prestados.
Apuração Lucros e Perdas - Valor R$ 72.382,11
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
5
Informa que a apuração de lucros e perdas não se confunde com a conta
Despesas, razão pela qual o valor supracitado será considerado como despesa não
necessária na apuração do Lucro Real.
"Correção monetária - Adelaide Maria" - Valor R$ 2.769.181,46
Informa que analisando a documentação apresentada, composta de extratos
bancários, contratos de empréstimos, notas promissórias e planilhas com cálculo
de juros, não foi encontrado qualquer documento referente à "correção
monetária - Adelaide Maria", razão pela qual o montante foi glosado e adicionado
ao lucro líquido para apuração do lucro Real.
Sofisa - Valor R$ 6.829.082,27
Informa que glosou os valores relativos a pagamentos de juros até 09/2009, conta
garantia - SOFISA 9299-3, em razão de se referirem ao ano-calendário de 2009.
MULTA AGRAVADA
Por fim, justifica o agravamento da multa de ofício para 112,5% informando que a
contribuinte não atendeu no prazo determinado, intimação para prestar
esclarecimentos.
Que no caso em questão, a contribuinte chegou a receber Termo de Constatação,
Instrução e Intimação Definitiva, com a finalidade de caracterizar embaraço à
fiscalização, dando conta do prazo final para a apresentação de documentos e
informando sanções cabíveis.
Impugnações
A responsável solidária Branca Comercial e Empreendimentos Ltda, CNPJ
46.701.561/0001-19, foi cientificada do lançamento em 15/08/2014 (fls. 361 e
362) e apresentou impugnação em 22/09/2014, fl. 743.
Os demais responsáveis solidários, Sr. Annibal Haddad e a pessoa jurídica GAP -
Third Party Assets & Liabilities Administration LLC não apresentaram impugnação.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 15/08/2014 (fls. 365 e 366),
apresentando impugnação na data de 16/09/2014, fl. 375, alegando em síntese e
fundamentalmente o seguinte:

Após informar sobre a tempestividade de sua manifestação e apresentar
histórico do procedimento fiscal, solicita a nulidade do presente
lançamento alegando que a glosa das despesas e custos ocorreram sem
qualquer justificativa (motivação), tendo em vista que a apuração foi feita
por "amostragem dado ao grande volume de documentos";

que os requisitos para a formação do ato administrativo perfeito são a
competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto;

que a agente fiscal baseou suas informações em meras presunções, sem
efetuar a devida busca pela verdade material;
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
6

que na instauração do processo administrativo tributário, são atendidos
os princípios da oficialidade, da legalidade, da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório, sem prejuízo de outros princípios de direito;

no mérito, com relação a glosa referente a provisões no valor de R$
1.385.596,64, relata que por conta da forma como são comercializados
seus produtos, é obrigada a proceder com sistemática própria de
trabalho, bem como de lançamentos em sua escrita fiscal, qual seja,
previsão de inadimplência de seus clientes, que decorre da antecipação
das vendas dos anúncios, que serão publicados em lista telefônica que
será editada e entregue em ano posterior;

o que tem é uma previsão de despesa, a qual se ajusta no ano seguinte,
quando poderá a impugnante realizar as devidas cobranças, buscando
receber o valor inadimplido;

com relação a glosa de despesas com combustível no valor de R$
1.036.094,56, informa que o fato de a fiscalizada possuir apenas um
veículo não pode afastar a natureza operacional de tal despesa, vez que
apresentou a fiscalização toda documentação original, inclusive cópia de
contrato de trabalho de funcionários da empresa, do setor de vendas, na
qual tem a obrigatoriedade que o funcionário possua veículo para que
possa fazer visitas aos clientes buscando captação;

que os contratos firmados com os vendedores da impugnante impõe a
esta a responsabilidade de ressarcir os custos despendidos para a
realização das atividades daqueles;

com o mesmo argumento, justifica a despesa com conserto de veículos no
valor de R$ 45.596,26;

com relação as despesas com viagens no valor de R$ 72.218,16, informa
que os serviços prestados pela empresa são de hotelaria, conforme
descrito em sua ficha cadastral na Jucesp; que com uma simples análise
sobre o plano de vendas de 2010, pode-se perceber que o período em
que as notas foram emitidas pela empresa Riopretense de Hotéis e
turismo ltda coincide com o período em que os vendedores da impugnada
estiveram trabalhando em São José do Rio Preto;

quanto a despesa com confraternização no valor de R$ 3.948,80, informa
que trata-se de sociedade que sobrevive de "vendas", assim a questão
relativa aos métodos e procedimentos "motivacionais" de seus
colaboradores (funcionários de vendas), é de extrema importância e
relação intrínseca com a atividade fim;

com relação a despesa com "contribuições e doações" no valor de R$
6.796,55 alega que as doações feitas são necessárias para a manutenção e
resultado das atividades da empresa, bem como que houve conflito de
argumentação pois no TVF 01 consta que tal despesa não atendeu aos
Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
7
requisitos do artigo 365 do RIR e no AI que tal despesa foi feita por mera
liberalidade e desnecessária a manutenção da empresa;

quanto a despesa com brindes, informa que houve erro de interpretação
e tipificação, pois tais brindes tratam-se de propagandas, sendo
dedutíveis no Imposto de Renda;

com relação a despesa com honorários pagos a empresa Paulo Pelli
Advogados Associados no valor de R$ 385.173,47, informa que os serviços
prestados foi estritamente para a empresa fiscalizada; que a inclusão do
sócio, Annibal Haddad, teve o condão de garantir o pagamento dos
serviços prestados, uma vez que o sujeito passivo está em séries
dificuldades financeiras;

com relação as despesas glosadas e que influenciaram no lançamento do
IRRF, informa quanto a despesa com AG Freires Serviços LTDA no valor de
R$ 1.849.349,17, que a Fiscal glosou tal despesa única e exclusivamente
por ter a referida empresa emitido notas sequenciais; entretanto, a I.
Fiscal deveria ter observado que os valores constantes das notas fiscais
emitidas pela AG Freires são exatamente os valores previstos no contrato
de prestação de serviços;

com relação a despesa com Aparecida Donizeti Franco no valor de R$
1.504.124,64, informa que houve um erro de interpretação, bem como
tipificação, pois deixou a Fiscal de diligenciar em busca dos documentos
referentes ao presente caso, bem como não demonstrou que tais valores
não foram despendidos em proveito da empresa impugnante;

com relação a despesa com Marcruz serviços de Informática ME no valor
de R$ 198.517,30, discorda do entendimento da Fiscal de que a empresa
em questão não possuía CNPJ à época dos fatos; que atualmente a
referida empresa possui como razão social C K Promoções e Eventos Ltda;
que realizando simples busca no sítio eletrônico da RFB, o comprovante
de inscrição e de situação cadastral do CNPJ n° 10.461.984/0001-61
demonstra que a empresa está cadastrada desde 21/10/2008;

Com relação a despesa com Didot Desing Gráfico Ltda no valor de R$
614.628,73, informa que houve erro de interpretação, bem como
tipificação pela r. Fiscal, pois resta claro que foram prestados os serviços
gráficos e sendo a empresa impugnante editora de listas telefônicas é
hialino que tais gastos decorrem em prol de sua atividade;

Com relação a despesa com Aparecida Don Rod Franco Ltda, informa que
a referida empresa possui como objeto social em sua fiscal cadastral na
Jucesp a instalação e manutenção elétrica. Resta evidente a necessidade
das empresas, independentemente do seu ramo de atuação, realizar
manutenções periódicas, em prol da segurança de seus funcionários e da
sociedade em que está inserida;
Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
8

com relação a glosa com "apuração de lucros e perdas" no valor de R$
72.382,11, informa que nem no AI e nem no TVF01 a Fiscal definiu o que
seria o genérico termo aplicado "Apuração Lucros e Perdas"; que é dever
da autoridade fiscal demonstrar expressamente os fundamentos da
autuação sob pena de nulidade do AI;

com relação a despesa com "correção monetária - Adelaide Maria" no
valor de R$ 2.769.181,46, informa que tais lançamentos decorrem da
ordem de penhora dos ativos financeiros e do faturamento da empresa
impugnante realizada nos autos da Ação de Conhecimento n° 0134097-
26.2003.8.26.0100, em trâmite perante a 9a Vara Cível do Foro Central da
Comarca de São Paulo; em que houve a penhora de faturamento da
empresa impugnante; não podem os valores depositados a título de
garantia serem considerados rendimentos da Impugnante, a fim de serem
confundidos como renda auferida para incidência de Imposto de Renda;

Com relação a despesa referente a conta Sofisa 9299-3 no valor de R$
6.829.082,27, ressalta inicialmente que tais valores referem-se a
depósitos judiciais realizados em Execuções por Quantia Certa propostas
em face da Impetrante pelo Sr. Arthur Brandi Sobrinho;

informa que não possui ações judiciais contra a empresa SOFISA, estando
claro que a Fiscal deixou de exercer seu dever funcional de analisar os
documentos que lhe foram apresentados;

que os valores glosados são referentes a depósitos judiciais decorrentes dos
meses de março, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de
2010, conforme guias acostadas;

discorda a utilização da SELIC para efeito de cômputo dos juros de mora;

alega natureza confiscatória da multa atribuída e informa que sempre que
inquirida a prestar informações e esclarecimentos, assim o fez, trazendo
inclusive documentos que melhor elucidavam e comprovavam os fatos
alegados;

discorda da responsabilização de terceiros informando que a Fiscal não
logrou êxito em demonstrar quais os fatos e motivos que ensejaram sua
decisão discricionária em determinar a citada responsabilização;

ao final, protesta pela juntada dos demais documentos que corroboram
suas alegações, bem como pela realização de eventuais diligências que se
façam necessárias a fim de apurar a realidade dos fatos;

solicitam também que as intimações relativas ao presente feito sejam
realizadas em nome dos advogados Kleber de Nicola Bissolatti e Edgar de
Nicola Bechara;
Citou diversos doutrinadores ao longo de sua impugnação.
Fl. 1048
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
9
É o relatório.
A Turma Julgadora acolheu parcialmente estes argumentos em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo,
obstando
qualquer
pronunciamento
do
órgão
julgador
administrativo acerca da exigência tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
Nos termos do art. 135, III do CTN, a sujeição passiva solidária exige indicação de
ato de infração à lei ou ao contrato social, acompanhada de provas que
demonstrem de forma inequívoca a atuação pessoal do sujeito responsabilizado
ao referido ato.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do
lançamento.
PRODUÇÃO DE PROVAS
O sujeito passivo deve comprovar as alegações feitas em sua peça de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido quando desnecessário e prescindível para o deslinde da
questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários
para a formação da livre convicção do julgador.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO PATRONO DO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE.
O Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, não
traz previsão da possibilidade de a intimação dar-se na pessoa do advogado do
autuado. Pretensão sem amparo legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
DESPESAS NECESSÁRIAS São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a
realização das transações ou operações exigidas pela atividade da empresa.
Fl. 1049
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
10
As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de
transações, operações ou atividades da empresa.
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO
A vedação contida na Constituição Federal sobre a utilização de tributo, e não da
multa, com efeito de confisco é dirigida ao legislador, não se aplicando aos
lançamentos de ofício efetuados em cumprimento das leis tributárias
regularmente aprovadas, razão pela qual a multa de ofício é de aplicação
obrigatória nos casos de exigências de tributos decorrentes de lançamento de
ofício, não podendo ser dispensada ou reduzida.
MULTA AGRAVADA.
Os percentuais de multa de ofício serão aumentados de metade, somente nos
casos de não atendimento pelo sujeito passivo, no prazo marcado, de intimação
para prestar esclarecimentos.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A aplicação dos juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, nos créditos constituídos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, é vinculada à previsão legal, não podendo ser excluída do
lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTO DECORRENTE
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se ao lançamento decorrente com
os quais compartilha o mesmo fundamento de fato e para o qual não há outras
razões de ordem jurídica que lhes recomenda tratamento diverso.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Sem Crédito em Litígio
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar no sentido de:

não tomar conhecimento da impugnação apresentada pela
responsável solidária Branca Comercial e Empreendimentos Ltda,
CNPJ 46.701.561/0001-19 por ser intempestiva;

rejeitar a preliminar de nulidade;

não tomar conhecimento da solicitação de envio de intimações aos
advogados dos impugnantes;

afastar a indicação de responsabilidade solidária de Annibal Haddad,
CPF 030.138.398-72, e das pessoas jurídicas GAP - Third Party Assets
Fl. 1050
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
11
& Liabilities Administration LLC, CNPJ 07.180.272/0001-60, e Branca
Comercial e Empreendimentos Ltda, CNPJ 46.701.561/0001-19;

alterar o percentual da multa de ofício de 112,5% para 75%;

alterar o lucro líquido apurado do IRPJ de R$ 1.577.312,92 negativo
para R$ 5.836.296,66 negativos.
Cientifiquem-se os interessados.
A ciência da decisão de primeira instância se verificou:
 à Contribuinte em 19/09/2017 (e-fl. 977);
 ao responsável tributário Agnaldo Galdino Freires em 12/09/2017 (e-fl. 979);
 à responsável tributária Branca Comercial e Empreendimentos Ltda em
11/09/2017 (e-fl. 980);
 à procuradora Adriana Silva Castilho Evaristo da responsável tributária GAP-
Third Party Assets & Liabilities Administration LLC em 16/09/2017 (e-fl.
978),
A Contribuinte não interpôs recurso voluntário. A responsável tributária Branca
Comercial e Empreendimentos Ltda postou o recurso voluntário em 10/10/2017 (e-fls.
9814/1025), no qual afirma a tempestividade de sua impugnação nos termos do art. 66 da Lei no
9.784/99, ou seja, como foi cientificada em 15/08/2014 (sexta-feira), o termo inicial da contagem
se verificou em 18/08/2014 e expirou em 18/09/2014, depois de tempestivamente protocolada
sua impugnação em 16/09/2014.
Defende, assim, que a decisão recorrida seja reconsiderada para apreciação de sua
impugnação e sua consequente exclusão da responsabilidade tributária pelo crédito aqui
constituído. Requer, ainda, que não seja instaurado qualquer procedimento ou arrolamento de
bens e direitos contra ela, bem como a exclusão imediata dos dados da Requerente do QSA e
demais cadastros mantidos pela empresa EPIL perante a Receita Federal do Brasil.
Em 10/09/2019 os procuradores da Contribuinte juntaram aos autos petição
comunicando a renúncia aos poderes que lhes foram por ela conferidos (e-fls. 1029/1034).

VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa, Relatora
Consoante relatado, a Contribuinte não interpôs recurso voluntário contra a decisão
que lhe foi parcialmente desfavorável. Apenas a responsável tributária Branca Comercial e
Empreendimentos Ltda questionou a decisão de 1a instância.
Fl. 1051
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
12
Ocorre que o procedimento fiscal em tela resultou, no âmbito do IRPJ e da CSLL,
apenas em redução de prejuízo fiscal e de base negativa de CSLL apurados no ano-calendário
2010, o que já colocaria em dúvida o interesse dos responsáveis tributários em discutir a
imputação que lhes foi dirigida.
De toda a sorte, tem-se também que a autoridade julgadora de 1a instância,
embora negando conhecimento à impugnação interposta pela responsável Branca Comercial e
Empreendimentos Ltda, promoveu a exclusão de todos os responsáveis do polo passivo do
lançamento, vez que, como exposto na decisão recorrida:
Foi atribuída a responsabilidade solidária ao Sr. Annibal Haddad, CPF 030.138.398-
72, e às pessoas jurídicas GAP - Third Party Assets & Liabilities Administration LLC,
CNPJ 07.180.272/0001-60, e Branca Comercial e Empreendimentos Ltda, CNPJ
46.701.561/0001-19, sob o fundamento de excesso de poderes, infração de lei e
contrato social ou estatuto.
Tal atribuição consta no Auto de Infração, mas não logrei êxito em localizar a
justificativa para tal responsabilização tanto no Auto de Infração como no Termo
de Verificação Fiscal.
Entendo que para a colocação dessas pessoas na posição passiva do crédito,
conforme pretendeu a autoridade fiscal, haveria a necessidade que se
comprovasse a ocorrência da hipótese prevista no inciso III do art. 135 do CTN, ou
seja, deveria haver nos autos a cabal demonstração da prática por estas pessoas
de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
Como já informado, nos autos não há nada que aponte neste sentido.
Assim, ante a ausência de razões, fundamentos, indicação de qualquer fato ou
prova que demonstrem a participação dessas pessoas em questão que ensejariam
a sua responsabilidade tributária solidária, devem ser excluídos da condição de
devedores solidários.
Tal exoneração, por sua vez, não foi submetida a reexame necessário, pois, como
antes anotado, não houve crédito tributário lançado. Quando editada a decisão recorrida, em
30/08/2017, a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017, dispunha que:
O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso da atribuição que lhe confere o
inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar
sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total
superior a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
Fl. 1052
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.305 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.724947/2014-33
13
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da
União.
Art. 3o Fica revogada a Portaria MF no 3, de 3 de janeiro de 2008.
Dessa forma, a decisão de 1a instância, no ponto em que excluiu a responsabilidade
tributária imputada a Branca Comercial e Empreendimentos Ltda, é definitiva. Em consequência,
lhe falece interesse, e até mesmo legitimidade – uma vez que não mais figura no polo passivo do
lançamento aqui formalizado – para reverter a decisão no ponto em que declarou a
intempestividade da impugnação por ela apresentada. Esclareça-se que na impugnação oferecida,
Branco Comercial e Empreendimentos Ltda questionou, apenas, a responsabilidade tributária que
lhe foi imputada.
Conclusão
O presente voto, portanto, é por NEGAR CONHECIMENTO ao recurso voluntário
interposto por Branca Comercial e Empreendimentos Ltda.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1053
DF CARF MF
Original